Tribunal: TJMT
Processo: 0008187-66.2015.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008187-66.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Transferência para reserva]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RAMAO SCAPOLATEMPO - CPF: 357.633.961-20 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO), GREGORIA LICICHI MENDIOLA - CPF: 551.623.391-72 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), GREGORIA LICICHI MENDIOLA - CPF: 551.623.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REVISÃO DE APOSENTADORIA. MILITAR REFORMADO. INCAPACIDADE DEFINITIVA POR ALTERAÇÃO MENTAL. ENQUADRAMENTO LEGAL E PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Retificação de Atos Administrativos e Revisão de Aposentadoria, proposta por militar reformado por invalidez absoluta, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 26/1993, determinando a correção do ato de aposentadoria para concessão dos proventos no posto hierárquico superior (Segundo Tenente), com pagamento das diferenças remuneratórias desde a data da reforma.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia reside em saber: (i) se é devido o enquadramento remuneratório do autor com base no posto imediatamente superior, diante da incapacidade definitiva por esquizofrenia paranoide (alteração mental); e (ii) se incide prescrição em face de autor judicialmente interditado desde 2008.

III.
Razões de decidir

3. A moléstia incapacitante do autor — esquizofrenia paranoide — enquadra-se na hipótese prevista no art. 224, IV, da LC nº 26/1993, autorizando a reforma com proventos integrais no posto superior, conforme dispõe o art. 226 da mesma norma.

4. A Administração incorreu em erro de enquadramento ao aplicar o art. 224, V, indevidamente, negando ao militar o direito à ascensão hierárquica prevista em lei.

5. O reconhecimento da interdição judicial do autor afasta a fluência do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ sobre a suspensão do prazo em razão de incapacidade absoluta.

IV.
Dispositivo e tese

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. É devida a retificação do ato de aposentadoria de militar reformado por invalidez definitiva decorrente de alteração mental, com concessão de proventos integrais no posto imediatamente superior ao ocupado na ativa, conforme previsão do art. 226 da LC nº 26/1993. 2. A interdição judicial do autor suspende a contagem do prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
remessa necessária
da sentença proferida nos autos da
Ação de Retificação de Atos Administrativos e Revisão de Aposentadoria
proposta por
JOÃO RAMÃO SCAPOLATEMPO
, representado por sua curadora
Gregoria Licichi Mendiola
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou
procedente
o pedido inicial para determinar a
retificação do ato de aposentadoria do autor
, fixando os seus proventos no
posto imediatamente superior ao ocupado na ativa
— no caso,
Segundo Tenente da Polícia Militar
— e condenando o ente estatal ao
pagamento das diferenças remuneratórias
correspondentes, desde a data da aposentadoria, com a incidência de correção monetária pelo
IPCA-E
e
juros moratórios
nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

O feito foi remetido a esta instância superior por força do disposto no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da condenação ultrapassa quinhentos salários mínimos, conforme alegado pelo Estado e demonstrado nos autos (aproximadamente R$ 1.384.525,13).

Não houve recurso voluntário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
remessa necessária
da sentença proferida nos autos da Ação de Retificação de Atos Administrativos e Revisão de Aposentadoria proposta por JOÃO RAMÃO SCAPOLATEMPO, representado por sua curadora Gregoria Licichi Mendiola, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a retificação do ato de aposentadoria do autor, fixando os seus proventos no posto imediatamente superior ao ocupado na ativa — no caso, Segundo Tenente da Polícia Militar — e condenando o ente estatal ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, desde a data da aposentadoria, com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

O feito foi remetido a esta instância superior por força do disposto no art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor da condenação ultrapassa quinhentos salários mínimos, conforme alegado pelo Estado e demonstrado nos autos (aproximadamente R$ 1.384.525,13).

Não houve recurso voluntário.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da
legalidade do enquadramento funcional e remuneratório
do autor ao ser transferido para a inatividade por incapacidade definitiva para o serviço ativo da Polícia Militar.

A sentença de primeiro grau, de forma técnica e bem fundamentada, analisou detidamente as disposições da
Lei Complementar Estadual nº 26/1993
, que regia a matéria à época da aposentadoria do autor, ocorrida em 28 de novembro de 2003.

É ponto incontroverso que o Sr. JOÃO RAMÃO SCAPOLATEMPO era
Segundo Sargento
da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido reformado de ofício por
incapacidade definitiva
.

De acordo com o
laudo médico pericial oficial
, o autor é portador de
esquizofrenia paranoide (CID F20.0)
, enfermidade que o incapacita total e permanentemente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Tal quadro o enquadra de forma precisa na hipótese do
art. 224, inciso IV
, da mencionada Lei Complementar n.º 26/1993, que contempla expressamente a "alteração mental" como uma das doenças que ensejam reforma com proventos integrais e promoção ao posto imediatamente superior.

Neste ponto, convém destacar que a
reforma com proventos do posto imediatamente superior
encontra amparo no
art. 226, caput e §1º
, da mesma norma, que assim dispõe:

“Art. 226 O servidor militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 224 será reformado com a remuneração calculada com base o vencimento correspondente ao grau hierárquico imediato ao que possuir na ativa.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos previstos nos incisos II, III e IV do artigo 224, quando verificada a incapacidade definitiva, for o servidor militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”.

Logo, restou evidente que a Administração Pública, ao classificar a incapacidade do autor com base
indevidamente
no inciso V do art. 224 — que não garante o benefício da integralidade com ascensão hierárquica — incorreu em
erro de enquadramento legal
, produzindo evidente prejuízo ao militar reformado.

Essa falha foi devidamente identificada pela sentença recorrida, que, com acerto, determinou a
retificação do ato administrativo
, a fim de
adequar a base remuneratória ao posto de Segundo Tenente
, que é o grau hierárquico imediatamente superior ao ocupado pelo autor na ativa.

Ademais, a
prescrição
foi corretamente afastada pelo juízo singular, tendo em vista a interdição judicial do autor, reconhecida desde 2008, situação que atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o prazo prescricional
encontra-se suspenso para pessoas absolutamente incapazes
desde o momento da manifestação da incapacidade, sendo a sentença de interdição mero ato declaratório.

De outro lado, o
parecer do Ministério Público de segundo grau
, exarado pela 30ª Procuradoria de Justiça Cível, é igualmente firme no sentido da manutenção integral da sentença, reconhecendo que o laudo médico da Junta Médica Oficial foi
inequívoco ao atestar a invalidez total e permanente do autor
, circunstância que impõe a retificação do enquadramento funcional para fins de aposentadoria.

Por todo o exposto,
não se vislumbra qualquer vício ou equívoco na sentença de primeiro grau
, que se encontra em
absoluta conformidade com o ordenamento jurídico vigente
, bem como com a jurisprudência dominante deste Tribunal.

Ante o exposto,
ratifico
integralmente a sentença proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025